Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000724-29.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JORGE HENRIQUE CHAVES MUNIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA DE MULTA. A restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para o roubo e o uso de violência física são motivos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. O transporte do veículo roubado para outro estado da Federação é motivo idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, permanecendo outras causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Incide a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, inclusive constatada sua eficácia para efetuar disparos. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, pois o aumento de 1/8 (um oitavo) da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável deve incidir sobre a pena mínima em abstrato, não o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada no tipo penal. Acresce que a o patamar utilizado pela jurisprudência é de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REEXAME DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 3, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão ministerial limitou-se à análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, admite-se o reexame da dosimetria da pena, em sede de recurso especial, quando configurada manifesta violação aos arts. 59 e 68, do CP, hipótese ocorrida nos autos. 3. Quanto à violação ao disposto no art. 59 do CP, o magistrado sentenciante utilizou fundamentação idônea para exasperar a pena-base em razão das vetoriais desabonadoras da culpabilidade e consequências do crime. De fato, a culpabilidade se revela acentuada, porquanto o cargo ocupado pelo recorrido exigia maior observância dos deveres e obrigações funcionais, além do recebimento da vantagem indevida ter ocorrido nas dependências do Fórum Estadual. Precedentes. 4. Da mesma forma, as consequências do crime se revelam desfavoráveis, em razão do exaurimento do delito pelo recebimento da vantagem indevida. Precedentes. 5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo do intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal. Dessa forma, o aumento da pena-base, por duas vetoriais desabonadoras (culpabilidade e consequências), revela-se proporcional e adequado. 6. "Cabível regime inicial mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme art. 33, § 3o, do CP" (AgRg no AREsp 782.252/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1815230/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/11/2019) (g.n.) Melhor sorte não colhe o apelo quanto à fração empregada, pois “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009